Tribunal: TJSP
Processo: 1007103-62.2021.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTAS DE SEGURO INADIMPLIDAS - COBERTURA EM TRANSPORTE DE CARGAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL DA EXECUÇÃO INSUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - AUSENTE PROVA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DA EMBARGANTE - AÇÃO INSTRUÍDA APENAS COM APÓLICES, ENDOSSOS E BOLETOS SEM ASSINATURA DA SUPOSTA CONTRATANTE - VIA ELEITA

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NOTAS DE SEGURO INADIMPLIDAS - COBERTURA EM TRANSPORTE DE CARGAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL DA EXECUÇÃO INSUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - AUSENTE PROVA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DA EMBARGANTE - AÇÃO INSTRUÍDA APENAS COM APÓLICES, ENDOSSOS E BOLETOS SEM ASSINATURA DA SUPOSTA CONTRATANTE - VIA ELEITA INADEQUADA - ARTIGO 785 DO CPC - PRECEDENTE DA CORTE PAULISTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.